Tribunal: TJSP
Processo: 1033074-95.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória – Prestação de serviços educacionais – Embora não se discuta que a presente relação seja de natureza consumerista, se apresenta ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito – Artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil - Ainda que não se olvide que a comprovação da impossibilidade

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória – Prestação de serviços educacionais – Embora não se discuta que a presente relação seja de natureza consumerista, se apresenta ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito – Artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil - Ainda que não se olvide que a comprovação da impossibilidade de entrega, pela via virtual, do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, se apresente diabólica, era ônus da parte autora comprovar a realização do curso, de maneira presencial, sob a tutela do Professor Carlos Teff, tal qual alegado - Além da ausência de comprovação da realização da disciplina, falecem nos autos quaisquer elementos de prova idôneos de que a autora tenha, efetivamente, entregado o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC ao citado preposto da instituição de ensino e, o mais importante, tenha sido aprovada – Impertinência das pretensões manifestadas – Recurso a que se dá provimento.